Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001659-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão ID: 10694584, cujo montante revela cuidar-se de obrigação de pequeno valor, o que atrai a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC, haja vista que a Fazenda Pública não apresentou qualquer impugnação no prazo que lhe competia (ID:: 20237969). As partes, apesar de intimadas, não se manifestaram quanto aos cálculos judiciais constantes do ID: 18844628. Ante o exposto, homologo os cálculos ID: 18844630 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 16482638. À Secretaria do Conselho Especial, para as providências cabíveis. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador